Tribunal: TJDFT
Processo: 0716940-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CAUSA ESPECIAL DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 45 E 46 DA LEI No11.343/2006. INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS ARBITRADOS.
1. O delito de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, e se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, independentemente de resultado naturalístico, como ocorreu na hipótese vertente.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
5. A redução ou isenção de pena, previstas do art. 45 e 46 da Lei 11.343/2006, somente são aplicáveis se comprovado que o acusado, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da seus atos, fato não observado no caso em análise.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
7. Recurso do MP conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido.